Tribunal: TJDFT
Processo: 0700796-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação criminal, na qual a Defesa pugna pela absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para a figura do art. 28 da Lei no 11.343/06. Não acolhidas as teses, requer a adoção do critério e 1/6 sobre a pena mínima em abstrato para a majoração da pena base, em razão de circunstância judicial negativa.
2. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados na norma do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente da culpabilidade, bem como não há que se falar em desclassificação para o consumo próprio (art. 28) .
3. Não existe critério matemático para o aumento/incremento da pena-base. Contudo, este Colegiado utiliza a fração de aumento de 1/8 para cada circunstância negativa, calculado sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima. 3.1. Em sede recursal, indevida aplicar esta majoração se acarretar "reformatio in pejus".
4. Recurso conhecido e não provido.